Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717982-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCINALDO FERREIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, autuada como PetCrim - PETIÇÃO CRIMINAL, ajuizada por F.F.Q., de próprio punho (ID 17037142 - Pág. 02/14). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise (ID 21571162), entendeu-se que não havia fundamento jurídico para complementar o presente pedido, tendo sido destacado que a condenação criminal ostentada pelo requerente já foi objeto de análise em outras ações revisionais, as quais foram inadmitidas, e que o requerente não trouxe provas novas capazes de fundamentar eventual pleito absolutório, além de sustentar que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e entendimentos consagrados na jurisprudência. Consta dos autos que o requerente foi condenado no bojo da ação penal no 2009.09.1.005530-4 à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, (estupro), c/c os artigos 226, inciso II, e 71, parágrafo único, todos do Código Penal, por duas vezes, na forma da Lei no 11.340/2006, encontrando-se atualmente no regime semiaberto. Vale ressaltar que, na petição apresentada pelo sentenciado, não há sequer menção ao número da referida ação penal, não sendo possível extrair com clareza os argumentos e pedidos formulados pelo requerente. Ademais, nos termos destacados pela Defensoria Pública, frise-se que já foram ajuizadas 05 (cinco) revisões criminais anteriores em favor do requerente[1], tendo sido todas inadmitidas por esta Corte de Justiça, cabendo acentuar, ainda, que o requerente não trouxe nenhuma alegação ou prova nova que pudesse enquadrar o seu pedido em alguma das hipóteses de admissão previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse cenário, ausentes requisitos essenciais para o processamento da revisão criminal, cabe ao relator decidir a questão, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] RVC 2012 00 2 020313-7, RevCrim 0709332-51.2018.8.07.0000, RevCrim 0712875-28.2019.8.07.0000, RevCrim 0713159-36.2019.8.07.0000 e RevCrim 0715656-86.2020.8.07.0000. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador